Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712178-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPEN/DF. GREVE. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO TRABALHO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MERA POSSIBILIDADE. CPC/1973. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. TERMO INICIAL E FINAL DA MULTA COMINATÓRIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E ATINGIDAS PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Levando-se em conta que a decisão interlocutória que fixou a multa cominatória, bem como o acórdão que a confirmou, foram prolatados ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, suas disposições, portanto, devem nortear a análise da matéria. 2 – Na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes após a respectiva confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não fosse recebido com efeito suspensivo (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). 3 – O prazo prescricional para execução definitiva da multa cominatória somente teve início com o trânsito em julgado do acórdão exequendo, ocorrido em 18/08/2017, sendo certo que a execução provisória das astreintes configura mera possibilidade conferida ao Exequente – e não uma obrigação, motivo pelo qual não se pode considerar a data da confirmação da decisão interlocutória por meio do acórdão como termo inicial da prescrição relativa à execução definitiva das astreintes. 4 – Verifica-se que as questões relativas à suposta impossibilidade de pagamento da multa cominatória ante o alegado cumprimento da ordem judicial, bem como a discussão acerca do período em que as astreintes devem incidir já foram devidamente analisadas por esta Primeira Câmara Cível no julgamento da PET no 2012.00.2.023657-4, em acórdão acobertado pelo manto da coisa julgada, não podendo, pois, ser rediscutidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que sob as vestes de novos argumentos. 5 – Implementada a coisa julgada quanto ao descumprimento da ordem judicial, bem como ao período em que devem incidir as astreintes, torna-se imutável e indiscutível o tema, nos termos do art. 502 do CPC, sendo incabível qualquer rediscussão em sede de Cumprimento de Sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. 6 – De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal. 7 – Ainda que os cálculos sejam simples e não demandem grande esforço, é dever do Executado apresentar planilha de cálculo do valor que entende devido consoante a tese que defende. Não tendo apresentado a memória de cálculo de acordo com as teses que defende, escorreita a rejeição da Impugnação, com fulcro no disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 8 – Com relação à aplicação das astreintes, extrai-se do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a ausência de óbice para que o valor da multa seja reapreciado, se excessivo, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados sejam desproporcionais. Entretanto, tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada, mormente levando-se em consideração, tal como reconhecido pelo acórdão exequendo, os diversos transtornos causados em virtude da greve, deflagrada ilegalmente, frise-se, por categoria ligada ao sistema penitenciário e, portanto, intimamente relacionada à própria segurança pública. 9 – O mero desprovimento ou não conhecimento de agravo interno à unanimidade não acarreta a aplicação automática da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, tendo em vista que deve haver decisão fundamentada no sentido de ser o recurso manifestamente inadmissível ou improcedente e ser evidente o caráter protelatório ou abusivo do recorrente, situação que não se concretiza na espécie. Agravo Interno desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 461, § 4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a multa cominatória fixada na fase de conhecimento, em razão do descumprimento de ordem judicial para que fosse encerrada a paralisação, encontra-se prescrita, porquanto não houve interposição de recurso recebido com efeito suspensivo contra a decisão que a fixou, motivo pelo qual poderia ser executada após a sua determinação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo; b) artigos 497 do CPC e 206, § 3o, inciso III, do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da prescrição das astreintes, porquanto a sua execução por descumprimento de obrigação de fazer, fixada em sede de antecipação dos efeitos da tutela, não carece do trânsito em julgado para que seja promovido o seu cumprimento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que, com relação à suposta violação ao artigo 461, § 4o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, a Corte Superior quando do julgamento do Recurso Especial 1.200.856/RS (Tema 743) concluiu que "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto à essa questão do artigo 240, do CPC, nego seguimento ao recurso especial nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. No que tange à alegada contrariedade aos artigos 497 do CPC e 206, § 3o, inciso III, do CC, o recurso não merece prosseguir, porque a decisão da câmara julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. COBRANÇA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, que se aplica como óbice tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC só é exigível após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar a fixação da multa diária" (AgRg no REsp n.1.294.947/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 3/8/2015). 3. "Este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, julgado sob o rito do 543-C do CPC/73, firmou o entendimento no sentido de que: 'a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo (REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/7/2014, DJe 17/09/2014)'" (AgInt no REsp n. 1.540.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018). 4. No caso, a Corte de origem afastou a cobrança das astreintes, porque a apelação do banco foi recebida no efeito suspensivo, além de que era necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença - que fixou o referido encargo - para pleitear a multa. Incidência da Súmula n. 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 5. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 773.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/9/2019). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003